Tribunal: TJMT
Processo: 0002657-75.2018.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002657-75.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS - CPF: 047.848.251-50 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS - CPF: 044.327.791-52 (APELANTE), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGA; DIREITO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR DA PGJ – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO

SEGUNDO APELANTE – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – DÚVIDA –
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARESTOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
DECLARAÇÕES SEGURAS/COERENTES DOS AGENTES POLICIAIS - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO DE MACONHA –

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ESCUSAS NÃO COMPROVADAS -

JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA
– APREENSÃO DE 255G DE MACONHA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE INSUFICIENTE – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO - MINORANTE APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE – TRAFICÂNCIA HABITUAL NÃO DEMONSTRADA –

INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – REINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE – MINORANTE INAPLICÁVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES E ESTABELECER REGIME ABERTO AO PRIMEIRO APELANTE, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Eventuais divergências quanto ao início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do apelante, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe no 56403/2011). Se as razões recursais foram contrarrazoadas e apelo está apto para julgamento, inexiste
“óbice ao conhecimento e processamento[...] à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no 169864/2015).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada” ou poderia pertencer a terceira pessoa
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).
No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018).

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(TJMT, AP 0003256-20.2018.8.11.0007)

A apreensão de 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha não justifica a elevação da pena-base.
(TJMT, AP N.U 0006675-45.2015.8.11.0042)

Se o primeiro apelante não registra envolvimento em fatos criminosos anteriores/posteriores e inexistiu a apreensão de outras drogas e/ou apetrechos relacionados à traficância habitual, a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) mostra-se adequada, notadamente porque a maconha
“não apresenta alta nocividade”
(TJMT, AP

N.U 0011166-61.2016.8.11.0042).

A minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável se o segundo apelante
não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0002657-75.2018.8.11.0009 -
COMARCA DE COLÍDER

APELANTE(S):

JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS

JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS;

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 113653), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e desobediência, em concurso material, a 4 (quatro) anos, 10 |dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e

486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 330,
caput,
da c/c art. 69 do CP– ; e o
segundo
por tráfico de drogas a

e 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 –

(ID 73314579).

Os apelantes sustentam que: 1)
“não passaram pelo local onde foi encontrada a droga, e sequer é possível a passagem por ali, fica claro que a substância encontrada, com certeza já estava ali naquele lugar”
; 2) têm direito à fixação da pena-base no mínimo legal, pois
“são tecnicamente primários, sem antecedentes e as circunstâncias dos fatos não extrapolam a natureza dos tipos penais imputado”;
3) preenchem os requisitos do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 390/394 - ID 73310083).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 401/406 - ID 73314056).

A i. Procuradoria Geral de Justiça suscita a intempestividade do apelo interposto quanto ao apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS e, no mérito, opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas e desobediência. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. 1) Preliminar de intempestividade em relação ao corréu Joadson Vinícius Soares de Jesus.

Interposição do recurso fora do quinquídio legal. Inobservância do prazo disposto no artigo 593, caput, do CPP. Recurso que não deverá ser conhecido. 2) Quanto ao mérito, o recurso interposto pelo corréu Jefferson David Soares de Jesus não procede. Depoimentos dos policiais uníssonos e coesos em ambas as fases procedimentais. Palavras dos policiais que merecem credibilidade, sobretudo quando em consonância com as demais provas encartadas nos autos e ausente prova de má-fé. Desnecessidade de prova da efetiva mercancia. Acervo probatório suficientemente robusto para consubstanciar a condenação. 3) Pena aplicada com adequação, inclusive com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos em relação ao apelante Jefferson. Parecer pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu Joadson, por ser intempestivo, e pelo desprovimento do apelo do corréu Jefferson, mantendo-se intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 557/563 - ID 78153950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a intempestividade do apelo interposto por JOADSON VINÍCIUS SOARES DE JESUS, sob a assertiva de que foi interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 25.9.2019, o apelante JOADSON VINÍCIUS SOARES DE JESUS foi intimado pessoalmente em 26.9.2019 (fls. 383 - ID 73310073), o apelante
JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS foi intimado pessoalmente em 30.9.2019 (fls. 377 – ID 73314593),
a sentença foi publicada em 30.9.2019 (DJE no 10587 – fls. 386-ID 73310077), o prazo recursal encerrou-se em 7.10.2019 (fls. 388 - ID 73310077) e a Defesa interpôs a apelação em 14.10.2019 (fls. 384-ID 73310074).

Verifica-se que o apelo/razões recursais foram apresentadas simultaneamente por JOADSON VINÍCIUS SOARES DE JESUS e J
EFFERSON DAVID SOARES DE JESUS, porém a tempestividade foi reconhecida somente em relação ao segundo, embora a intimação da Defesa constituída por ambos tenha ocorrido na mesma data, a induzir dúvida acerca da contagem do prazo recursal.

Frise-se que eventuais divergências quanto ao início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do apelante, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe no 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Não bastasse, as razões recursais foram contrarrazoadas e apelo está apto para julgamento, de modo que inexiste
“óbice ao conhecimento e processamento[...] à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“FATO 1

[...] no dia 15/08/2018, por volta das 17h40min,em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial Posto Coronel, nesta cidade e Comarca de Colíder, JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS, consciente e dolosamente, desobedeceu ordem legal de funcionário público, consistente na ordem de parada emitida pelos policiais militares Ideglan Alves de Oliveira e João Manoel Alves da Silva.

FATO 02

[...] no dia 15/08/2018, por volta das 17h40min, em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial Posto Coronel, nesta cidade e Cormarca de Colíder/MT, JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, consciente e dolosamente, transportaram e trouxeram consigo um tablete de droga, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 255g(duzentose cinquenta e cinco gramas),[...].

[...]Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e do artigo 330, caput do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – fls. 14/16 ID 73219526)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou a pena nestes termos:

“Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação aos acusados. Explico.

Neste ponto, anoto que embora as testemunhas de defesa afirmem que os acusados já no momento da abordagem chegaram no sentido da avenida Copacabana e adentraram na rua B, tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a autoria do delito ora imputado.

Digo isso porque, extrai-se das declarações dos policiais militares que o descarte da sacola contendo a droga ocorreu antes da abordagem, isto é, enquanto ainda era realizada a perseguição dos acusados, momento este que as testemunhas de defesa não presenciaram, porquanto apenas estavam presentes no momento da revista pessoal dos réus.

[...] Por sua vez, quanto às afirmações dos acusados que os policiais militares Diego Robson Botan, Luis Gustavo Amaral de Amarante e Wesmensandro Auto Rodrigues, mediante ameaça e agressão os tentaram fazer assumir a propriedade da droga, tais circunstâncias embora graves destoam das provas colhidas, já que conforme frisado acima, o policial militar João Manoel, durante a instrução processual, confirmou que visualizou o momento em que a droga foi descartada.

[...]Por fim, anoto que foi apreendida quantidade considerável de droga, isto é, aproximadamente 255,0g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de substância análoga à maconha acondicionada em embalagem plástica (fls. 56/57).

No mais, conforme bem pontuado pelo Parquet para a consumação do crime de tráfico de drogas é prescindível a comprovação de atos de comércio, haja vista que para a subsunção à norma penal basta a realização de algum dos verbos insertos no tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de modo que a venda da droga constitui apenas uma das dezessete condutas que autorizam o Estado a impor responsabilidade penal pelo crime de tráfico, entretanto, não é a única conduta apta a identifica-la.

Assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Em relação ao acusado Jefferson David Soares de Jesus

Compulsando os autos verifico que o réu não ostenta antecedentes (fl. 265). O grau de culpabilidade se revela mediano, uma vez que a mercancia de entorpecentes é atividade indecorosa. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. Já quanto à quantidade da droga, há ser considerada expressiva a quantidade apreendida.

Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes e/ou atenuante a serem consideradas.

Verifico que o réu faz jus a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da lei de drogas, haja vista que é tecnicamente primário, de bons antecedentes e por não haver informação segura nos autos de que o mesmo se dedique às atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido que a quantidade e a natureza da droga apreendida pode ser utilizada como parâmetro para fixação do quantum de redução, vejamos:

[...] Assim, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida reduzo a pena, no mínimo legal, isto é, 1/6 perfazendo o patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta seis) dias-multa, a qual torno definitiva por inexistir demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Em relação ao acusado Joadson Vinicius Soares de Jesus

Compulsando os autos verifico que embora os antecedentes criminais seja maculado (fls. 266/268), haja vista o réu ostentar condenação com trânsito em julgado (Executivo de Pena no. 1723-20.2018.811.0009), deixo de valorar nesta fase, pois será analisado na reincidência. O grau de culpabilidade se revela mediano, uma vez que a mercancia de entorpecentes é atividade indecorosa. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. Já quanto à quantidade da droga, há ser considerada expressiva a quantidade apreendida.

Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual conduzo a pena ao patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, tornando-a definitiva neste patamar, por não vislumbrar outras causas capazes de influir em seu computo, eis que não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, em virtude da reincidência do acusado.

II – Do delito previsto no art. 330, caput, do Código Penal em relação ao acusado Jefferson David Soares de Jesus

[...] III – Do concurso material em relação ao acusado Jefferson David Soares De Jesus

Considerando o sistema do cúmulo material, previsto no artigo 69 do CP, torno total a pena do sentenciado em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e 15 dias de detenção, e mais 486 (quatrocentos e oitenta seis) dias-multa.

IV – Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de:

a) CONDENAR o acusado JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão; e 15 dias de detenção, e mais 486 (quatrocentos e oitenta seis) dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06; e art. 330, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

[...] Nesse trilhar, FIXO o regime inicial de cumprimento da pena de detenção ABERTO e SEMIABERTO para de reclusão em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “a” e “b”, do Código Penal;

[...] b) CONDENAR o acusado JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

[...]Com fundamento no art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento será o SEMIABERTO.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID

73314579)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Auto de Constatação Provisório de Droga no 415/2018 (fls. 77 – ID

73219545) e Laudo de Constatação de Droga no 500.2.04.2018.011489-01 (fls. 139/140-ID 73312557), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram ouvidos João Manoel Alves da Silva, policial militar (fls. 27/28 - ID 73219532 e fls. 144-ID 73312565), Ideglan Alves de Oliveira, policial militar (fls. 30/31 – ID

73219532 e fls. 142-ID 73312565), Diego Robson Botan, policial militar (fls. 134 – ID 73312550), João Sabino dos Santos Silva, policial militar (fls. 136 – ID 73312550), e interrogados JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS, primeiro apelante (fls. 34/37 – ID 73219535), e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, segundo apelante (fls. 52/54-ID 73219540).

Em Juízo, colheram os depoimentos dos policiais militares Ideglan Alves de Oliveira, João Sabino dos Santos Silva, Diego Robson Botan e João Manoel Alves da Silva, do investigador de Polícia Civil

Fernando de Freitas Consone,

das testemunhas arroladas pela Defesa Regina Lúcia Soares, Edenirce Maria de Almeida,

Gean Carlos Araújo dos Santos, Gustavo Ribas de Oliveira e Wendell Raian Gomes Ribeiro e os interrogatórios dos apelantes JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS (Relatório de Mídias - ID 73314105).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 15.8.2018, por volta das 17h40, os policiais militares João Manoel Alves da Silva e Ideglan Alves de Oliveira, durante patrulha motorizada nas proximidades do “Posto Coronel”, visualizaram os apelantes JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS, na condução de uma motocicleta, e o apelante e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, na garupa.

Diante da aproximação das motocicletas conduzidas pelos policiais militares, os apelantes demonstraram nervosismo e empreenderam fuga em alta velocidade. Na sequência, os agentes policiais iniciaram a perseguição e emitiram sinais sonoros e luminosos para parada dos apelantes, oportunidade na qual o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS dispensou uma sacola plástica durante o trajeto.

Em ato contínuo, os policiais militares João Manoel Alves da Silva e Ideglan Alves de Oliveira conseguiram abordar os apelantes nas proximidades da residência da família. Durante a abordagem, a guarnição policial recebeu informação, via rádio, que uma pessoa não identificada ligou para 190 e comunicou que os apelantes dispensaram uma sacola durante a fuga. Em continuidade à diligência, o policial militar Ideglan Alves de Oliveira retornou ao local e encontrou a sacola dispensada, na qual havia um tablete de maconha, com peso aproximado de 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas);

- o policial

militar João Manoel Alves da Silva narrou, em ambas fases da persecução penal, que os apelantes foram visualizados no estabelecimento comercial “Posto Coronel”

quando abasteciam uma motocicleta; ao notarem a presença da guarnição policial, os apelantes empreenderam fuga em alta velocidade; durante o trajeto, o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS dispensou

uma sacola; o policial militar Ideglan Alves de Oliveira retornou ao local onde a sacola foi dispensada e notou

que se tratava de um tablete de maconha; durante a diligência, a guarnição policial foi informada que uma terceira pessoa [que não quis se identificar]

noticiou a dispensa da sacola contendo a droga;

- o policial militar Ideglan Alves de Oliveira revelou, na Delegacia e em Juízo, que durante a diligência receberam informação de que os apelantes dispensaram droga; encontrou a sacola descartada na rua anterior e constatou que era maconha; deram ordem de parada após os apelantes saírem do posto de combustível, porém os apelantes não a atenderam; não presenciou a dispensa, mas o

policial

militar João Manoel Alves da Silva afirmou ter visto os apelantes jogarem a droga; os apelantes demonstraram nervosismo e por esse motivo emitiram a ordem de parada; os apelantes entraram em um “bequinho” estreito durante a fuga;

- o policial militar Diego Robson Botan explicou, nas fases policial e judicial, que os policiais militares João Manoel Alves da Silva e Ideglan Alves de Oliveira apreenderam a maconha; a droga foi encontrada em via pública; houve informação de que havia mais drogas, mas não foi encontrada; durante a condução, o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS admitiu a propriedade da droga, mas não confirmou sua destinação [mercancia ou uso];

- o policial militar João Sabino dos Santos Silva relatou, na Delegacia e em Juízo, que prestou apoio na diligência, mas não participou da localização da droga; foi responsável pela condução do apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS juntamente com o policial militar Diego Robson Botan; o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS admitiu a propriedade da maconha e apontou um lugar onde haveria mais drogas em um matagal, mas não foi localizada;

- o investigador de Polícia Fernando de Freitas Consone, na fase judicial, asseverou não percebido e nem tomado conhecimento sobre eventuais agressões físicas sofridas pelos apelantes;

-

Regina Lúcia Soares, mãe dos apelantes, informou que os apelantes estavam com uma sacola de bolachas e saíram de sua casa para irem até a casa do apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS; escutou barulhos de sirene e, quando saiu para fora da sua residência, percebeu que os apelantes estavam sendo revistados; os policiais militares lhe informaram que receberam um “denúncia anônima” de que eles estavam com droga; não sabe qual a via utilizada pelos apelantes; não sabe se o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS trabalhou nesse dia ou foi pescar; nunca encontrou drogas com os seus filhos e desconhecia a condenação anterior do o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS por tráfico de drogas;

- Edenirce Maria de Almeida, testemunha arrolada pela Defesa, afirmou existir comentários que a região e o loteamento é frequentado por usuários de drogas;

- Gean Carlos Araújo dos Santos, vizinho do apelante, asseverou ter presenciado a abordagem dos policiais; não havia sirenes; os apelantes “viraram normal” e não estavam em fuga; os policiais militares estavam logo atrás; os apelantes estavam “normais”; não acompanhou a abordagem; não viu os apelantes trafegando na rua anterior;

- Gustavo Ribas de Oliveira, vizinho dos apelantes, declarou que a polícia militar estava “logo atrás” dos apelantes; o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS lhe falou que iria buscar o documento da motocicleta; um policial “saiu” durante a diligência; haveria mais de uma rota para chegar até a rua onde a mãe dos apelantes moravam;

- Wendell Raian Gomes Ribeiro, frentista do “Posto Coronel”, esclareceu que os apelantes não estavam com marcas de agressão; os apelantes saíram “normal”; os policias militares foram na mesma direção dos apelantes; não escutou sirenes; não acompanhou a abordagem; os policiais militares estavam em “um carro”; conhecia o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS porque ele frequentava o posto; não se recordava se os apelantes estavam com uma sacola;

- o primeiro apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS, nas duas fases da persecução penal, alegou que trabalhou como servente de pedreiro; estava voltando para residência da sua mãe porque seu irmão, JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, tinha esquecido um boné; o documento da motocicleta estava na sua casa e foi entregue aos policiais; após receberem uma ligação, os policiais militares afirmaram que ambos estavam presos por tráfico; o policial militar “Wesley” lhe mostrou a droga e falou

para ele assumir a propriedade “por bem ou por mal”; foi agredido fisicamente para assumir a propriedade da droga;

- o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, na Delegacia e em Juízo, negou a propriedade da droga; foram abastecer a motocicleta no posto e depois foi abordado juntamente com o seu irmão, o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS; os policiais militares voltaram com a sacola contendo a droga; não dispensaram a droga; foi agredido pelos policiais militares.

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos policiais militares
João Manoel Alves da Silva do Carmo e Ideglan Alves de Oliveira [responsáveis pela abordagem dos apelantes e apreensão da droga]
, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que os apelantes
JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS e JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS
estavam transportando maconha.

A dispensa da droga pelo apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS

foi presenciada pelo policial militar João Manoel Alves da Silva do Carmo, conforme seu depoimento judicial.

As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante [João Manoel Alves da Silva do Carmo e Ideglan Alves de Oliveira] também estão corroborados pela ligação recebida [informante não quis se identificar] pela Polícia Militar, via 190, no sentido de que os apelantes descartaram a sacola contendo a droga durante a perseguição policial, bem como pelos depoimentos dos

policiais militares Diego Robson Botan e João Sabino dos Santos Silva, os quais conduziram o apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS até a Delegacia, e confirmaram que a propriedade da droga foi por ele assumida em conversa informal.

Atente-se que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Outrossim, a apelante JEFERSON DAVID SOARES DE JESUS, condutor da motocicleta, não atendeu a ordem de parada e empreendeu fuga, enquanto o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS buscou se desfazer da droga, a evidenciar a unidade de desígnios quanto ao transporte da substância entorpecente
.

A maconha estava acondicionada em tablete e o seu peso – aproximadamente
255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas)
– possibilitaria a confecção de mais de 250 (duzentos e cinquenta) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019)
.

No tráfico urbano, a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 20.5.2021), de modo que a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais
.

As versões dos apelantes também se revelam inverossímeis, notadamente ao se considerar a reincidência específica do apelante
JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS
e as contradições entre as narrativas das testemunhas arroladas pela Defesa, dentre as quais se destaca:
Gean Carlos Araújo dos Santos afirmou que os policiais militares não utilizaram sinais sonoros, enquanto Regina Lúcia Soares asseverou que saiu de sua residência justamente por ter escutado os barulhos emitidos pelas

sirenes durante a abordagem dos seus filhos; Wendell Raian Gomes Ribeiro alegou que os policiais militares conduziam um automóvel, ao passo que resultou esclarecido que a perseguição ocorreu por meio de motocicletas conduzidas pelos policiais militares João Manoel Alves da Silva e Ideglan Alves de Oliveira.

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada” ou poderia pertencer a terceiro
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Ap no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em suma, as declarações seguras/coerentes dos agentes policiais, reforçadas pelas circunstâncias fáticas da apreensão de maconha [resistência à ordem de parada, perseguição policial, dispensa da droga em via pública e localização do valor de R$270,00], são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(AP 0003256-20.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Logo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Do apelante
JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS:

Na primeira fase, a pena-base do tráfico de drogas foi fixada em 10 (dez) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da quantidade de maconha – 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas)
–
.

Porém, essa quantidade não justifica a elevação da pena-base, consoante julgado desta e. Câmara:

“A pequena quantidade de droga apreendida – 232,33g (duzentos e trinta e dois gramas e trinta e três centigramas) de maconha – é insuficiente para justificar o recrudescimento da pena-base.”
(AP N.U 0006675-45.2015.8.11.0042 – Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri – 19.2.2021)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

A minorante do tráfico privilegiado foi aplicada pelo Juízo singular na fração redutora mínima de 1/6 (um sexto), por ter sido sopesada a quantidade de maconha apreendida.

Entretanto, a maconha
“não apresenta alta nocividade”,
o apelante JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS não registra envolvimento em fatos criminosos anteriores/posteriores e inexistiu a apreensão de outras drogas e/ou apetrechos relacionados à traficância habitual, de modo que a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) mostra-se adequada (TJMT, AP

N.U 0011166-61.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal

- 4.6.2020).

Consequentemente, torna-se a pena final do tráfico de drogas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a desobediência (CP, art. 69), cuja reprimenda foi aplicada no mínimo legal, totalizam-se as penas definitivas do apelante JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 176 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 2o, ‘c’ e 44).

Do apelante
JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS:

Na primeira fase, afasta-se a valoração negativa da quantidade de droga, conforme fundamentação e aresto desta e. Câmara retrocitados (TJMT,
AP N.U 0006675-45.2015.8.11.0042)

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A reincidência foi reconhecida pelo Juízo singular, visto que o apelante JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) das de reclusão, transitada em julgado em 3.5.2016 (Código 102036/Colíder – SIAP)

Por força dessa agravante, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a qual tem sido “usualmente” adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp 1713877/SP – Relator: Min.

Joel Ilan Paciornik – 15.8.2018), para exasperação da reprimenda.

Dessa forma, torna-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável porque o apelante
JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Ausentes causas de aumento da pena, totaliza-se a pena definitiva do
apelante
JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto para não incorrer em
reformatio in pejus
[regime intermediário inaplicável a réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos - CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

JEFFERSON DAVID SOARES DE JESUS a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 176 (cento e sessenta e seis) dias-multa e estabelecer o regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

2) JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021